Tribunal: TJDFT
Processo: 0706818-16.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706818-16.2018.8.07.0004 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GILVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, ELAINE FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA AGUIAR, JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA, ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA, JHONATAN SOUZA DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JAIME SOARES DE OLIVEIRA DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial ID 10434445. Quanto ao apelo extraordinário ID 10434358, verifica-se que a tese defendida pelo recorrente foi contemplada no novo julgamento proferido pela Sétima Turma Cível deste TJDFT (ID 45625096), acarretando a perda superveniente do interesse recursal, razão pela qual, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso extraordinário. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029